Tribunal: TCU
Processo: 015.621/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2018, na contratação integrada do lote 5 da BR-116/BA (entre o km 334,23 e o km 387,41), que compreende a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia; e a execução das obras de construção, duplicação, implantação de vias laterais, adequação de capacidade, restauração com melhoramentos e obras de arte especiais. Monitoramento do cumprimento de determinações feitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria na contratação integrada do lote 5 da BR-116/BA (entre o km 334,23 e o km 387,41), objeto do edital RDC presencial 292/2014-05 e do contrato SR05/00878/2014. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicadas as determinações contidas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.3 do Acórdão 2473/2019-TCU-Plenário , quanto ao contrato SR-05/00878/2014; 9.2. consignar que tais determinações permanecem válidas para a contratação da empresa SVC Construções Ltda. para o remanescente das obras - dispensa de licitação 90009 -, conforme anteriormente veiculado no item 9.2 do Acórdão 2800/2022-TCU-Plenário ; 9.3. considerar atendido o item 9.2 do Acórdão 2543/2022-TCU-Plenário ; 9.4. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 006.900/2023-2 , nos termos do art. 36 da resolução 259/2014, alterada pela resolução 321/2020; 9.5. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.